Tribunal: TJSP
Processo: 2286322-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse c.c. indenização por dano material – Fase de liquidação de sentença – Homologação da avaliação do imóvel controvertido - Trabalho adequado e suficientemente fundamentado sob critérios técnicos – Avaliação realizada por corretora nomeada e devidamente habilitada – Deturpação da avaliação judicial não evidenciada – Recurso improvido.